Tribunal: TJMT
Processo: 1013961-13.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013961-13.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX LEITE DE ARAUJO - CPF: 012.295.691-54 (APELANTE), ANDREIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 058.259.841-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013961-13.2022.8.11.0042

APELANTE: ALEX LEITE DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA AGRAVADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INTENSO TEMOR NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), com a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de ameaça praticado contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e em continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

3.1. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, termo de representação criminal e confissão extrajudicial do réu.

3.2. O delito de ameaça é formal, consumando-se com a manifestação de propósito de causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção de resultado concreto.

3.3. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados em âmbito doméstico, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a condenação pelo crime de ameaça quando a palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo em elementos documentais e confissão extrajudicial do réu.”

“2. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de cumprimento da ameaça.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 61, II, "f".

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1439921, Ap. Crim. 0702001-29.2020.8.07.0006; TJMG, Ap. Crim. 1.0024.13.019215-6/001; TJMT, N.U 0003710-64.2018.8.11.0018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013961-13.2022.8.11.0042

APELANTE: ALEX LEITE DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEX LEITE DE ARAÚJO, contra a sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 1013961-13.2022.8.11.0042), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, c/c os artigos 61, II, “f” e 71, todos do Código Penal [ameaça agravada pela violência praticada contra mulher, em continuidade delitiva].

O apelante postula sua absolvição, sustentando a insuficiência probatória para amparar o édito condenatório, sob o argumento de que: (i) não restou configurado o dolo específico exigido para a tipificação penal; (ii) as declarações da vítima, isoladamente consideradas, carecem de autonomia para respaldar a condenação, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 299932898].

Em contrarrazões, a 16
a
Promotoria de Justiça Criminal Esp. em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 299932900].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 311642376].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013961-13.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
ALEX LEITE DE ARAÚJO a prática do crime de ameaça majorada [CP, art. 147, c/c art. 61, II, “f”] em continuidade delitiva, consoante se extrai de excertos da inicial acusatória,
verbis
:

Nos meses de abril e maio de 2022, por volta das 16h00, via telefone celular,

nesta capital, o denunciado ALEX LEITE DE ARAUJO ameaçou a vítima A.A.S (31 anos de idade na época dos fatos), com quem conviveu por cerca de onze

anos e teve dois filhos. O casal estava separado havia cerca de um ano e três meses na

época dos fatos.

Consta nos autos que a vítima terminou o relacionamento com o denunciado,

em razão do comportamento agressivo dele, o qual nunca aceitou o fim da relação.

No mês de abril de 2022, o denunciado foi até a residência da vítima em

busca de uma reconciliação, a qual disse que não reataria o relacionamento, mas

permitiu que ele dormisse na casa, pois estava muito alcoolizado. No dia seguinte o denunciado mandou um áudio para a vítima, via whatsapp, com a seguinte ameaça:

“AINDA BEM QUE O KAUAN ESTAVA ACORDADO, SENÃO EU TERIA ‘TE PEGADO EM CHEIO’

NO PEITO COM UMA FACA”.

No dia 12 de maio de 2022, o denunciado foi até o ponto de ônibus que a

vítima estava e pediu para que ela lhe entregasse o celular, mas ela se negou,

oportunidade em que ele a ameaçou, dizendo: “VOU ATRÁS DE VOCÊ, VOU NA SUA

CASA”.

No dia 13 de maio de 2022, o denunciado enviou mais um áudio, via

WhatsApp, com ameaças para a vítima, dizendo: “VOU PEGAR VOCÊ E SEU NAMORADO”. [...]”

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 2
a
Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, Marcos Terêncio Agostinho Pires, julgou a exordial acusatória parcialmente procedente e condenou o apelante à
pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, c/c o artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

A irresignação recursal cinge-se à absolvição de ALEX, sob a alegação de insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório; todavia, a pretensão recursal
não comporta acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade
delitiva está consubstanciada no formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, boletim de ocorrência n. 2022.128797, termo de representação criminal n. 2022.16.183016, pedido de providências protetivas, e nas provas orais colhidas.

Em relação à
autoria
delitiva, a vítima, A.A. da S., esclareceu os fatos da seguinte maneira para a autoridade policial,
verbis
:

QUE se trata de seu ex convivente, ALEX

LEITE DE ARAÚJO, 35 anos, autônomo. QUE foram conviventes por 11 anos e estão

separados há 1 ano e três meses. QUE possuem dois filhos menores, RIAN ALEXANDRE

ARAÚJO LEITE, de 10 anos e KAUAN PEDRO DE ARAÚJO LEITE, de 12 anos [...] QUE: declara a comunicante que o autor é seu ex convivente e que foram conviventes por 11 anos e estão separados há 1 ano e

três meses. QUE a vítima que decidiu terminar, pelo comportamento violento do suspeito.

QUE o autor não aceitou a separação e sempre perseguia a comunicante nos lugares.

QUE ia com frequência na residência da comunicante, na tentativa de uma possível

reconciliação, mesmo que a vítima deixasse claro e ressaltasse que não queria reatar.

QUE a comunicante já registrou um boletim contra o suspeito, por lesão corporal. QUE o

autor sempre ameaçava a declarante por ligações e áudios, dizendo que "TOMA

CUIDADO, ISSO NÃO VAI FICAR BARATO, VOU PEGAR VOCÊ E SEU NAMORADO".

QUE há um mês atrás o autor foi bêbado na casa da residência da declarante na tentativa

de reconciliação do relacionamento, que a vítima mais uma vez disse que não voltaria.

QUE pelo estado que o suspeito encontrava-se, a comunicante disse que ele poderia

dormir na residência. QUE no dia seguinte, o autor mandou um áudio para a vítima

dizendo "AINDA BEM QUE O KAUAN ESTAVA ACORDADO, SENÃO EU TERIA 'TE

PEGADO EM CHEIO' NO PEITO COM UMA FACA". QUE a situação se agravou pois o

suspeito, no dia do fato, 12/05/2022, foi até o ponto de ônibus que a vítima estava, se

aproximou dela e começou a pedir que ela desse o celular dela para ele, e que quando a

comunicante negou, o autor disse VOU ATRÁS DE VOCÊ, VOU NA SUA CASA. QUE

hoje, dia 13/05/2022, o autor mandou mais um áudio ameaçando a vítima, dizendo "VOU

PEGAR VOCÊ E SEU NAMORADO". QUE a declarante está com muito medo das ações

do suspeito, e teme pela sua vida e de seus filhos. QUE diante dos fatos compareceu a

esta delegacia especializada e solicita medidas protetivas de urgência [...]”

O apelante confessou a prática delitiva, consoante se infere do seu termo de interrogatório extrajudicial,
verbis
:

QUE, RESPONDERÁ AO SEU INTERROGATÓRIO NESTE MOMENTO; QUE, O

INTERROGANDO INFORMA QUE A.A.S É SUA EX-CONVIVENTE,

COM A QUAL SE RELACIONOU POR 14 OU 15 ANOS, APROXIMADAMENTE; QUE, DESSE

RELACIONAMENTO TIVERAM DOIS FILHOS, KAUAN PEDRO, COM 14 ANOS DE IDADE E

RIAN ALEXANDRE, COM 12 ANOS DE IDADE; QUE, O INTERROGANDO ESTA SEPARADO

DE A. HÁ 1 ANO E 3 MESES, APROXIMADAMENTE; QUE, O INTERROGANDO

ESCLARECE QUE JÁ ENVIOU SIM ÁUDIOS PARA ANDREIA, PORÉM ESTAVA ALCOOLIZADO

E TUDO QUE FALOU "FOI DA BOCA PARA FORA"; QUE, O INTERROGANDO DIZ QUE PEDIU

O CELULAR DE A., EM RAZÃO DO APARELHO ESTAR EM NOME DO

INTERROGANDO E A. NÃO ESTA PAGANDO AS PRESTAÇÕES E O NOME DO INTERROGANDO ESTA SUJO, POR ESSA RAZÃO; QUE, O INTERROGANDO NEGA TER

AMEAÇADO A.; QUE, O INTERROGANDO REAFIRMA QUE AS COISAS QUE FALA NO

ÁUDIO É DA BOCA PARA FORA, NÃO IRÁ CUMPRIR; QUE, O INTERROGANDO DIZ AINDA

QUE ESTA EM OUTRO RELACIONAMENTO E QUE TEM CONTATOS COM FAMILIARES DE

A. E COM OS FILHOS; QUE, O INTERROGANDO ESCLARECE QUE PASSA PERTO

DA CASA DE A., POIS POSSUI MUITOS CONHECIDOS E CLIENTES, POR PERTO,

POIS RESIDIU MUITOS ANOS NO BAIRRO, MAIS NÃO VAI ATÉ A CASA DE A. [...]”

Durante a instrução processual, foi colhida as declarações da ofendida e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta fase, A. reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
MP
: [...] o que aconteceu? Foram várias ameaças, em vários dias?

Ofendida
: Foram. Ele procurava briga, me ameaçava. Ia até meu serviço me seguir, e aí as irmãs dele falaram: ‘Olha, denuncia ele, senão...’. Porque eu não tinha medo, mas pelos meus filhos [...]. Porque assim, teve a medida protetiva [...] ele bebe muito [...] continua ameaçando [...]. Não sei se ele tem coragem de fazer o que ele ameaça bêbado [...].

MP
: Consta um dia aqui que ele chegou até dormir lá na casa que estava bêbado [...]?

Ofendida
: Aham, ele não aceitava a separação [...].

MP
: Falou que estava com uma faca e iria cravar no peito da senhora?

Ofendida
: Sim, foram várias vezes [...] meu pai teve até que interferir [...], ameaçava com faca [...] sempre quando estava bêbado [...]. Meus filhos não aceitavam, falavam que tinha que separar [...]. Começou a me seguir no serviço, tive que trocar de serviço [...].

MP
: Eu só não fiz denúncia por perseguição porque não tinha as datas corretas [...]. Aqui a acusação é que uma vez ele falou que ‘ainda bem que o Kauã não está dormindo, senão eu pegava em cheio com uma faca’, ele disse isso?

Ofendida
: Sim.

MP
: Um mês depois, ele foi no ponto de ônibus onde a senhora estava, entregar um celular, ele falou alguma ameaça?

Ofendida
: Eu não lembro totalmente, mas ameaçava, falava que ia acabar morrendo como um amigo morreu [...].

MP
: No dia seguinte, 13 de maio, mandou um áudio [...] falando que ia pegar você e seu namorado.

Ofendida
: Sim.

MP
: A acusação, foram três ameaças consecutivas, uma em abrile duas em maio, a senhora confirma essas ameaças?

Ofendida
: Confirmo.

MP
: E esse receio que a senhora tem dele executar essas ameaças?

Ofendida
: Sim.

MP
: Quando ele bebe, também é assim, violento?

Ofendida
: Não.

MP
: Mas de manhã quando ele acordou, falou que ia esfaquear a senhora, ele não estava bêbado.

Ofendida
: É que ele não estava aceitando a separação [...]. Eu moro com a minha mãe [...], mas ainda assim eu ainda tenho medo [...]”
(mídia: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - 1013961-13.2022.8.11.0042. VÍTIMA.mp4)

No seu interrogatório judicial, ALEX optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (mídia: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - 1013961-13.2022.8.11.0042. INTERROGATÓRIO.mp4).

As provas colhidas nos autos
são suficientes
para manter a condenação.

ALEX
, quando ouvido na fase inquisitiva, confirmou ter enviado os áudios para sua ex-convivente, porém, explicou que estava bêbado e que as palavras foram proferidas “
da boca para fora
”.

Por sua vez, a vítima,
A.
, nas duas oportunidades em que foi ouvida, narrou que ALEX não se conformava com o término do relacionamento conjugal, razão pela qual passou a ameaçá-la reiteradamente, por meio de palavras de teor intimidatório.

Ressaltou que o apelante, quando ingere bebida alcoólica, torna-se bastante agressivo e que, inclusive, solicitou medidas protetivas para resguardar sua integridade física e psíquica.

Ao final, declarou que o recorrente chegou a persegui-la em seu ambiente de trabalho e, até os dias atuais, tem medo de que as ameaças sejam concretizadas.

Como se vê, as palavras da vítima – firme e coerente em ambas as fases processuais – evidencia que ALEX, em mais de uma ocasião, proferiu expressões que lhe geraram fundado temor, tanto que se dirigiu à 1
a
Delegacia de Polícia da Capital para formalizar boletim de ocorrência em desfavor dele.

Cumpre salientar, ademais, que o próprio acusado admitiu a veracidade das expressões intimidatórias, embora tenha alegado tê-las proferido em estado de embriaguez alcoólica.

Não se pode olvidar ainda que o fato de A. ter solicitado medidas protetivas e representá-lo criminalmente são evidencias bastantes da potencialidade das ameaças que o recorrente lhe fez.

O delito do artigo 147, do Código Penal é formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de
palavras
, gestos,
escritos
ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por essas ameaças.

Em crimes desta natureza, normalmente praticados na clandestinidade e ausente testemunho presencial, as declarações da vítima assumem especial relevância probatória, sobretudo quando encontram respaldo em outros elementos coligidos aos autos, como se verifica na hipótese em exame.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA [...] VALORAÇÃO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DE AMEAÇAR PRESENTE. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA [...] No âmbito de situações de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando apresenta os fatos de forma firme e coerente, em cotejo com a confissão extrajudicial e as circunstâncias de como os fatos vieram à tona. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de palavras, gestos ou ações do agente, o que restou claramente evidenciado quando o réu ameaçou a vítima e esta, com temor, registrou ocorrência policial, requereu medidas protetivas de urgência e representou contra ele Recurso conhecido e desprovido”
(TJDFT, Acórdão 1439921, 0702001-29.2020.8.07.0006, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 15/08/2022.)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL [...] CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE [...] RECURSO DESPROVIDO. “Para a caracterização do injusto de ameaça, pouco importa tenha ou não o réu a intenção de realizar o mal injusto e grave prometido, eis que crime formal, bastando para sua configuração que agente, de forma livre e consciente, deseje intimidar a vítima. O delito de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.” (TJMG, Ap no 1.0024.13.019215-6/001) [...]
” (TJMT, N.U 0003710-64.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS - CREDIBILIDADE DOS RELATOS DA VÍTIMA, CORROBORADOS PELA PROVA ORAL COLIGIDA [...] CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
- Considerando os firmes relatos da vítima, expondo as sérias ameaças proferidas pelo acusado, observando ainda a própria confissão extrajudicial do mesmo, conclui-se que autoria e materialidade do delito do art. 147 do Código Penal pairam comprovadas nos autos [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0027.15.021542-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez, 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/11/2020, publicação da súmula em 30/11/2020)

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto por

ALEX LEITE DE ARAÚJO
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025